Tribunal: TJDFT
Processo: 0765038-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. CONTRARIEDADE NÃO CONFIGURADA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, ora Recorrente, em que requereu a reforma da sentença para que fosse julgado procedente e declarado seu direito à averbação do tempo de aluno-aprendiz na forma da Certidão expedida pelo Centro de Ensino Médio Setor Leste e condenado o DF a averbar, como tempo de serviço, o período em que atuou como aluno-aprendiz (de 21/2/1983 a 20/12/1985) para todos os fins de direito, inclusive tempo de serviço público para fins de aposentadoria.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contrariedade alegada. No caso, o requisito “validade do curso técnico oferecido pelo DF” foi analisado sob o item 3 e a “qualidade de aluno-aprendiz” foi analisada sob o item 4 do vergastado acórdão. Ocorre que, quanto ao segundo requisito, tanto a Súmula 96 editada pelo TCU como a decisão do próprio TCU, acórdão n.o 2.024/2005 e decisão do STF no MS 31.518/DF, especificam que o cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. A Súmula 18 da TNU, editada em 2020, reforçou tal entendimento. Ausente tal comprovação pelo recorrente / embargante, correta a decisão de não provimento.
4. Verifica-se, portanto, que o acórdão denota entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação ou contrariedade, mas somente de inconformismo com o entendimento esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.